Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008524-20.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI
Agravado: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA
Número do Protocolo: 1008524-20.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 0017215-05.2008.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e também contra Mário José Lugokenski, Neder Ribeiro da Silva e sua esposa Maria Helena Batista Silva por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, rejeitou pedido de “limitação da responsabilidade dos devedores em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva”, por entender que, ao contrário do alegado, resta “devidamente descrita no título (exequendo) a possibilidade de recebimento do crédito pelo credor/cessionário até mesmo junto aos intervenientes”, entre eles o Espólio/executado/agravante (cf. Id. no 83011868 dos autos de origem).
O agravante insiste em que “as partes não convencionaram cláusula de solidariedade entre os devedores, sendo certo também que a lei não impõe a responsabilidade a apenas um devedor de toda a prestação nas obrigações similares a ora executada”, enfatizando que os coexecutados Neder e Maria Helena cederam ao exequente Luiz Paulo Miranda da Silva o crédito exequendo, convencionando que somente o cessionário/exequente poderia “praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao recebimento da obrigação cedida”, ou seja, “não resultou da vontade das partes a aposição de cláusula de solidariedade entre os devedores, tanto que o título executivo é categórico ao afirmar que o recebimento da obrigação deve se dar perante as pessoas dos devedores – leia-se no plural – e não de um só devedor” (sic – cf. Id. no 127126663 - Pág. 5/6).
Sustenta que, tratando-se de “uma obrigação divisível, cujo objeto (dinheiro) pode ser prestado em partes sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destina, se vários são os devedores, cada um deve pagar uma fração correspondente do débito”, procedendo-se “a concurso, segmentando o montante da prestação, nos termos da regra disposta no artigo 257 do Código Civil”, até porque “a solidariedade somente deriva da lei ou da vontade das partes”, não podendo ser presumida (CC, art. 265).
Arremata dizendo que, “não havendo expressa menção no título constitutivo – a própria decisão recorrida dispôs que o título executivo prevê a possibilidade de recebimento do crédito pelo credor/cessionário junto aos intervenientes, mas nada diz sobre a possibilidade de recebimento do crédito junto a um só devedor - e não havendo previsão legal, prevalece a presunção contrária à solidariedade” (sic – cf. Id. no 127126663 - Pág. 7).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de determinar a suspensão dos atos expropriatórios, até o julgamento final deste incidente recursal, (...) ou determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios com a limitação da responsabilidade em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os devedores, ou seja, um quarto (1/4) do valor da execução e não até o montante da execução”, e, ao final, seu provimento “para o fim de reformar a r. decisão agravada, (...) acolhendo-se o pedido de limitação da responsabilidade dos devedores em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos forem os devedores, pois, não havendo expressa menção no título constitutivo e não havendo previsão legal, a solidariedade não pode ser presumida” (sic – cf. Id. no 127126663 - Pág. 10/11).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de “limitação da responsabilidade dos devedores em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva”, formulado pelo Espólio, sob os seguintes fundamentos:
“Primeiramente, quanto a alegação de ausência de estipulação de obrigação solidária no contrato firmado, tem-se que não assiste razão ao executado, vez que devidamente descrita no título objeto desta execução, juntado ID 25765759, a possibilidade de recebimento do crédito pelo credor/cessionário até mesmo junto aos intervenientes, estando dentre eles o espólio executado.
Assim, rejeito tal arguição, não havendo que se falar em retificação da Carta Precatória expedida, considerando que o caso dos autos se amolda ao disposto no art. 264 do Código Civil” (cf. Id. no 83011868 dos autos de origem).
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir o pedido de limitação da responsabilidade do Espólio face à alegada “divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva”, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Espólio/recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o agravante, que não aponta fato gerador de “perigo da demora”, “risco de dano” ou risco ao “resultado útil do processo”, e, quando menciona essas expressões, apenas o faz para dizer possível a concessão de tutela de evidência, o que se mostra desacertado, posto que o art. 995, parágrafo único, do CPC, que dispõe sobre a concessão de efeito suspensivo aos recursos, condiciona a medida, em qualquer hipótese, à existência de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, bem como à demonstração da “probabilidade de provimento do recurso”.
Ainda que assim não fosse, não se poderia falar em tutela de evidência na forma do art. 311, IV, do CPC, pois ausentes os requisitos próprios, já que a petição recursal não é “instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito” alegado, e, além disso, é claríssima a possibilidade de oposição, pelo credor/exequendo, de “prova capaz de gerar dúvida razoável”, sendo justamente esse o fundamento da decisão indeferitória do pedido na origem.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator